Tribunal: TJSP
Processo: 0080352-72.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno. Interposição em face de decisão que determina o complemento do valor do preparo do apelo interposto pelo agravante, em face da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Certidão expedida pela Serventia de primeiro grau, lançada consoante orientação daquele r. Juízo, após consulta. Cálculo do preparo elaborado com base no valor pretendido na inicial do cumprimento de

Ementa:
Agravo interno. Interposição em face de decisão que determina o complemento do valor do preparo do apelo interposto pelo agravante, em face da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Certidão expedida pela Serventia de primeiro grau, lançada consoante orientação daquele r. Juízo, após consulta. Cálculo do preparo elaborado com base no valor pretendido na inicial do cumprimento de sentença, que corresponde ao benefício econômico perseguido pelo exequente agravante. Inexistência de incorreção, tanto no cálculo de primeiro grau quanto na decisão agravada. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0080352-72.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CONDOMINIO EDIFICIO ASTRAL, é agravado CELSO PAUPERIO
SERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19216 - 2/4
Agravo Interno Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Condominio Edificio Astral
Agravado: Celso Pauperio Serio
Comarca: São Paulo
Juiz: Henrique Dada Paiva
Voto no 19216
Agravo interno. Interposição em face de decisão que determina o
complemento do valor do preparo do apelo interposto pelo agravante, em
face da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Certidão
expedida pela Serventia de primeiro grau, lançada consoante orientação
daquele r. Juízo, após consulta. Cálculo do preparo elaborado com base no
valor pretendido na inicial do cumprimento de sentença, que corresponde
ao benefício econômico perseguido pelo exequente agravante. Inexistência
de incorreção, tanto no cálculo de primeiro grau quanto na decisão
agravada. Agravo interno desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo interno cível interposto por Condomínio
Edifício Astral, em razão da decisão de fls. 190, que determinou ao agravante o
complemento do recolhimento do valor do preparo, “consoante cálculo de fls. 187
(R$ 2.807,44), no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do apelo por
deserção”.
O agravante alega, em síntese, que: o cálculo do valor do preparo
deve ter por base o valor da causa da ação de conhecimento, pois a r. sentença
recorrida extinguiu o processo, de modo que não houve condenação; o valor do
recolhimento deve corresponder ao mínimo, de cinco UFESPs; a apelação
interposta pelo executado nos autos principais é meramente protelatória, sendo
a unidade imobiliária devedora de vultosa quantia ao condomínio; a
exequibilidade da r. sentença é mera questão de tempo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19216 - 3/4
prejuízo.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
O agravante deu início ao cumprimento de sentença de
procedência, que condenou o agravado ao pagamento das contribuições
condominiais em atraso.
Na origem, o cumprimento de sentença foi extinto, nos termos do
artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que ainda
está pendente de julgamento o apelo interposto pelo agravado, que possui efeito
suspensivo.
O agravante então interpôs recurso de apelação da sentença de
extinção, recolhendo o valor do preparo recursal mínimo de R$ 138,05 (fls.
167/168).
Sobreveio a decisão agravada (fls. 190), que determinou o
recolhimento do complemento do preparo, nos seguintes termos:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio
Edifício Astral, em razão da r. sentença (fls. 121/122) que julgou
extinto o cumprimento de sentença, condenando o impugnado ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução.
Ao apelante para recolher o complemento do valor do preparo,
consoante cálculo de fls. 187 (R$ 2.807,44), no prazo de cinco
dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção.
Int.
O cálculo a que se refere a decisão foi elaborado pela Serventia de
primeiro grau (fls. 187), após consulta dirigida ao MM Juiz sentenciante (fls.
184), que estabeleceu como parâmetro para o preparo, o mesmo valor cobrado
na inicial do incidente de cumprimento de sentença (fls. 185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19216 - 4/4
Com efeito, o valor de R$ 71.804,58 atribuído ao incidente (fls.
03) corresponde ao benefício econômico pretendido pelo exequente agravante, de
modo que inexiste incorreção tanto no cálculo elaborado em primeiro grau
quanto na despacha agravada, que fica mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator